Tribunal: TJES
Processo: 0000313-87.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000313-87.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO
CRIMINA
L
.

TRÁFICO DE DROGAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
RECURSO CONHECIDO
,
E

PARCIALMENTE
P
ROVIDO
.

1.
O
conjunto probatório apresentado
não
é suficiente

par
a manter a condenação
pretendida pelo
órgão acusatório.
A prudência recomenda, no caso
concreto,
a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, sobretudo
pel
a
ínfima
quantidade de
entorpecentes
apreendida
no local
.

2.
Inclusive, esta é a
linha d
e
entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Ju
s
tiça,
“
(...)
não havendo juízo de certeza amparado em provas indicadas no
decisum
, de que as drogas apreendidas na residência do recorrente não se destinavam ao consumo pessoal - como confessou - mas para merc
â
ncia, ressai que cometeu-se a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006.”

(STJ, HC
nº
664.403-
SC)

3.
Assim, considerando
o acolhimento da
desclassificação
,
o recorrente
deverá
prestar
serviços à comunidade,
a ser
em
regulamentad
os
pelo juízo da execução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000313-87.2019.8.08.0036

APELANTE: YAN DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR –
LIBERDADE PROVISÓRIA

Como visto,
a defesa d
o
apelante requer, em petição de ID 5366693, a liberdade provisória do recorrente

sob o argumento de que o recorrente já teria cumprido mais da metade do tempo necessário à progressão ao regime aberto.

Ocorre que
,
comungo do entendimento segundo o qual
este
pedido
deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeit
o
.
Nesse sentido, trago julgado desta E. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 DETRAÇÃO NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal.
2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Ademais, quanto ao argumento de ausência de justa causa frente a inexistência de elementos mínimos a indicar a prática do delito, entendo que a matéria confunde-se com o mérito, motivo pelo qual deixo de analisá-lo em sede de liminar.

É como me manifesto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
YAN DA SILVA DOS SANTOS
e
m face da sentença
de fls.
122/ss

pro
latada
pelo
MM.
Juízo
de Direito
da
Vara
Única de Muqui-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
o
recorrente
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n
º
11.343/06
(tráfico de drogas)

a pena de 05 (cinco) anos em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Recurso
interpost
o
às fls. 134/ss e razões apresentadas às fls. 142/ss, em que a
defesa,
sustenta, em síntese:

i) ausência de indícios mínimos a indicar a prática do delito; ii) ins
u
f
i
ciência de provas que liguem o recorrente ao tráfico de entorpecentes, sendo o apelante mero usuário; iii) prevalência do princípio in pro reo, devendo a conduta ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; e iv) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na
rra a denúncia que
,
em 19/04/2019, na Comarca de Muqui, o apelante guardou droga ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Conforme consta na denúncia
, ainda:

“
[...] na data e local dos fatos, motivada por denúncias anônimas de que o primo de sua esposa estaria realizando tráfico de drogas na região em que vive, a testemunha CAP/PMES Igor Barcellos Rody resolveu ir até a casa do DENUNCIADO, onde esse reside com a genitora e, com o consentimento dela, realizou busca no imóvel.

Durante a ação, nas roupas do DENUNCIADO, a testemunha encontrou 1 (uma) bucha de maconha e 9 (nove) papelotes de cocaína, além de R$77,00 (setenta e sete reais) em espécie, confirmando as suspeitas de que ele estava realizando o tráfico de drogas. [...]”

Pois bem.

I
nicialmente, vê-se dos autos que, realizadas as buscas na residência do apelante em
19/04/2019
, foram encontrados e apreendidos:
1 (uma) bucha de maconha
;
9 (nove) papelotes de cocaína
;
e

R$77,00 (setenta e sete reais) em espécie
.

Após a mencionada apreensão, foi requisitada pelo Ministério Público a continuidade das investigações em face do recorrente, sendo que o Relatório de Investigações de fl. 52 concluiu que:

“
No período compreendido entre os dias 16/09/2019 à 01/10/2019, foi cumprida a referida medida cautelar sigilosa (interceptação telefônica),
não sendo constatado nada de ilícito nos áudios e mensagens
.” (g.n.)

Em sede judicial, a testemunha
CAP/PMES Igor Barcellos Rody
afirmou que foi procurado pelos pais de YAN,
que informaram terem encontrado
substâncias
suspeitas
em meio aos pertences do filho e, na oportunidade, pediram para
que a testemunha
verifica
sse
se realmente eram drogas ilícitas. Assim, mediante autorização dos genitores, a testemunha revistou o quarto do réu, encontrando mais entorpecentes. Aduz, ainda, que devido a movimentação de pessoas na residência acreditava que a situação se tratava de tráfico de drogas.

Por sua vez, a testemunha PM Willian da Silva Fonseca afirmou em juízo que havia denúncias anônimas apontando que o denunciado estaria comercializando entorpecentes e que a droga apreendida estava em condições de venda.

Ocorre que: a) a primeira testemunha não aponta juízo de certeza quanto a movimentação na casa ser motivada pelo tráfico, mas apenas suspeita; e b) não foram juntados aos autos qualquer boletim de de
n
úncia anônima em desfavor do recorrente.

Além disso, ressalto que o apelante é tecnicamente primário e
confessou que as drogas encontradas eram suas e
foram compradas
para consumo próprio – negando categoricamente e em todas as oportunidades a prática do tráfico
.

Assim, entendo que

as provas produzidas
neste caderno processual
não foram suficientes para gerar um juízo de certeza acerca da autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/06
,
imputado ao
recorrente
, sendo certo que
YAN

afirmou ser apenas usuári
o
de drogas,
o que vai ao encontro da pouca quantidade encontrada com o apelante (cerca de 12,1 gramas de maconha e 8,9 gramas de cocaína).

P
ontuo, ainda, que o apelante afirma que comprava drogas em quantidade superiores em razão dos riscos envolvidos em tal ação.

Em resumo, o conjunto probatório apresentado
não
é suficiente

par
a manter a condenação
pretendida pelo
órgão acusatório.
A prudência recomenda,
no caso
concreto
,
a
desclassificação

do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio, sobretudo
pel
a
ínfima
quantidade de
entorpecentes
apreendida
no local
.

Inclusive, esta é a
linha d
e
entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Ju
s
tiça,
“
(...)
não havendo juízo de certeza amparado em provas indicadas no
decisum
, de que as drogas apreendidas na residência do recorrente não se destinavam ao consumo pessoal - como confessou - mas para merc
â
ncia, ressai que cometeu-se a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/2006.”

(STJ, HC
nº
664.403-
SC)

Assim, considerando
o acolhimento da
desclassificação
,
o recorrente
deverá

prestar
serviços à comunidade
,
a ser
em
regulamentad
os
pelo juízo da execução.

Julgo prejudicado os demais argumentos levantados pela defesa.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para acolher a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio,
nos termos aduzidos.

Sendo este o voto vencedor, expeça-se imediatamente o alvará de soltura
em favor de
YAN DA SILVA DOS SANTOS
, caso não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)